Tribunal: TJDFT
Processo: 0762095-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO VASCULAR ARTERIOVENOSA COM ESTUDO ANGIOGRÁFICO”. Em suas razões, aduz que aguarda o fornecimento do procedimento há 766 dias e está classificada como risco VERMELHO, não havendo previsibilidade concreta de quando será atendido. Argumenta que a sentença não estipulou prazo razoável para cumprimento da obrigação. Pede a reforma da sentença para que seja realizado o procedimento requerido, em cinco dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44167651).
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Todavia, deve-se seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Assim, considerando-se que o paciente foi inserido na lista de espera em 29/12/2020 e, portanto, que o prazo de 180 dias transcorreu em 27/06/2021, bem como considerando a necessidade de prazo razoável para implementação da obrigação, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do tratamento pleiteado no prazo de 5 dias da publicação deste Acórdão.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o tratamento indicado seja realizado dentro do prazo de 5 dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.